Tribunal: TJDFT
Processo: 0706685-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A moderna jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça vem admitindo, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários/vencimentos/subsídios para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020).

2. Diante da deficitária instrução probatória, não é recomendável aplicar a mitigação da impenhorabilidade dos salários/vencimentos/subsídios, na forma preceituada pelo novel entendimento do col. STJ; pois não é possível aferir, in casu, se a penhora de parte do benefício previdenciário da devedora (aposentadoria por invalidez) comprometerá (ou não) sua subsistência e/ou de sua família.

3. Recurso desprovido.